Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724436-70.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DEOLINDA FELIPPE PIRES RECORRIDO: MARIA LAURA PIMENTEL SAVIOTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE FRAÇÃO DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. 1. Resguarda-se ao credor a possibilidade de requerer, no curso do processo executivo, a penhora sobre fração de imóvel pertencente ao devedor, ressalvando-se, após a adjudicação, os direitos dos demais coproprietários, por meio do repasse da cota-parte lhes pertencente. 2. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 3. Tem-se por esvaziado o instituto do bem de família caso fosse possível a alienação do bem protegido a despeito da existência de quota-parte pertencente a pessoa diversa. 4. É possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem. Contudo, mesmo diante da manutenção da penhora, é incabível a alienação do bem. 5. O Princípio da Causalidade, o qual prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação, é excepcional somente sendo aplicável quando incabível o Princípio da Sucumbência. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV, e 6o, todos da Constituição Federal, 1o da Lei 8.009/90, 843 do Código de Processo Civil e 1.712 do Código Civil, defendendo a impenhorabilidade do bem de família, ainda que a constrição recaia sobre a cota-parte do devedor. Articula, ainda, afronta ao direito à moradia. Pontua sobre o Tema 295 do STF. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJSP, do TJRJ e do TJMG; b) artigos 1.315 e 1.336, ambos do CCB, requerendo, subsidiariamente, caso a penhora seja mantida, que o credor/arrematante seja responsável pelo pagamento proporcional das despesas do imóvel. Pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em petição de ID 70637268, a parte recorrente requer que procuração juntada no ID 70256463 seja desentranhada dos autos e não seja aberto prazo para contrarrazões recursais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o da Lei 8.009/90, 843 do CPC e 1.712 do CCB, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Também indefiro o requerimento formulado na petição de ID 70637268, tendo em vista que a regularização da representação processual ocorreu antes mesmo da apresentação das contrarrazões, sem prejuízo de reanálise da questão pelo relator do recurso especial no STJ. Por fim, em relação ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028